Tribunal: STF
Processo: ARE 1539015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDOS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELAS RETROATIVAS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os ganhos que não são habituais ou aqueles que não se incorporam na remuneração do servidor também não se sujeitam à contribuição previdenciária. 2. As gratificações são vantagens pecuniárias concedidas em razão da natureza peculiar da função, e, portanto, possuem natureza "propter laborem", não se sujeitando à contribuição previdenciária. 3. Considerando a natureza tributária do débito da Fazenda Pública, sobre o valor devido deverá incidir a correção monetária contada desde a data do desconto indevido do tributo, utilizando-se o índice do IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021 (09/12 /2021) ou o trânsito em julgado da sentença, quando então incidirá apenas a Taxa Selic, para remunerar a correção monetária. 4. Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente reformada”. (eDOC 21, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 3º e 12, c/c art. 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem afastou a incidência da contribuição social sobre o décimo terceiro salário. Alega-se que o fato ensejador da contribuição previdenciária não é a relação custo-benefício, mas, sim, a natureza jurídica da parcela percebida pelo servidor. Aduz-se assim que, por se tratar de verba recebida em virtude de prestação do serviço, deverá, necessariamente, incidir a contribuição previdenciária sobre ela.



    Afirma-se que as verbas que possuem natureza remuneratória, habitualmente recebidas pelos servidores públicos, devem ser objeto de incidência da contribuição previdenciária justamente para se permitir que que elas componham o cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 



    Assevera-se que a gratificação natalina constitui base de cálculo da contribuição previdenciária por expressa previsão legal no art. 28, §1º, da LCP 64/02, com respaldo, inclusive, em entendimentos consolidados nas Súmulas 207 e 688 do Supremo Tribunal Federal.



     É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a incidência da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina.



    Com efeito, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, nos termos da Súmula 688 desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.243.584 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.3.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (ARE 1.081.699 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.3.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)”. (RE 938.150 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2016) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (art. 932, V, b, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente